Tribunal: TJSP
Processo: 2013302-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ção no âmbito do TJSP, conforme Comunicado Conjunto TJ-CGJ no 680/2022 – Medida que, ao agilizar e facilitar a investigação patrimonial, se mostra útil para a execução, que se realiza no interesse do exequente – Decisão reformada.

Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2013302-28.2024.8.26.0000; Relator (a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Afonso Celso da Silva

Comarca:

Junqueirópolis

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), desenvolvido pelo CNJ – Implementação no âmbito do TJSP, conforme Comunicado Conjunto TJ-CGJ no 680/2022 – Medida que, ao agilizar e facilitar a investigação patrimonial, se mostra útil para a

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), desenvolvido pelo CNJ – Implementação no âmbito do TJSP, conforme Comunicado Conjunto TJ-CGJ no 680/2022 – Medida que, ao agilizar e facilitar a investigação patrimonial, se mostra útil para a execução, que se realiza no interesse do exequente – Decisão reformada.

Recurso provido.